Tribunal: TJMT
Processo: 1011524-33.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011524-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (AGRAVADO), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER —
CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL APÓS EFETIVAÇÃO DA VENDA
—
CONDUTA ABUSIVA
—
INEXISTÊNCIA
— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

Não constitui prática abusiva a conferência de mercadorias na saída do estabelecimento comercial após o regular pagamento
, desde que observado os limites da urbanidade e civilidade. Assim, ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação civil pública de obrigação de não fazer c/c pedido de tutela provisória antecipada de urgência
proposta contra
Atacadão S
.
A
., indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, no inquérito civil instaurado para “
apurar eventuais práticas de revista de mercadorias, adquiridas e portadas pelos consumidores, antes da saída do estabelecimento comercial denominado Atacadão S/A
”, o presentante da agravada “
confessou realizar a prática de exame de mercadorias mesmo após registradas e pagas pelos clientes, alegando tratar-se de conduta com caráter de conferência, não de revista, a qual visa o aperfeiçoamento da compra e é realizada com todas as pessoas
”.

Assevera que “
expediu a Notificação Recomendatória nº 009/2018, no intuito de orientar o empreendimento requerido a cessar qualquer prática de vistoria de mercadorias, após adquiridas pelos consumidores nas caixas registradoras, no âmbito do estabelecimento comercial, salvo em caso de fundada e motivada suspeita de irregularidades
”; porém, a agravada não concordou com os termos ali expostos, razão pela qual ingressou em juízo com pretensão de obrigação de não fazer.

Afiança que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento de tutela provisória de urgência, porquanto, além da existência de conduta ilícita da agravada, “
o retardamento da intervenção judicial (ou sua postergação ao deslinde desta ação) causará graves prejuízos aos consumidores, pois possibilitará que o estabelecimento comercial demandado continue perpetrando e submetendo os consumidores à prática flagrantemente abusiva
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 10687490).

Não há contrarrazões (Id. 14853950).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 15331450), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...]
II – Motivação

Para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art.300, CPC/2015): i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Foi instaurado o Inquérito Civil 14/2018, a partir da manifestação de consumidores da empresa ré, por meio da ouvidoria do Ministério Público (autor), ao argumento de que o demandado estaria realizando conferência obrigatória nos produtos adquiridos pelos clientes após a passagem no guichê, causando aborrecimento e atrapalhando a saída. Reclamou-se ainda a inexistência de placas informando que ocorreria a prática deste ato.

Na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a prática da conferência indistinta de mercadorias pelos estabelecimentos comerciais, após a consumação da venda, é em princípio lícito e tem como base o exercício do direito de vigilância e proteção ao patrimônio, razão pela qual não constitui, por si só, prática abusiva. Se a revista dos bens adquiridos é realizada em observância aos limites da urbanidade e civilidade, constitui mero desconforto, a que atualmente a grande maioria dos consumidores se submete, em nome da segurança’.

No caso dos autos, à exceção da representação mediante a ouvidoria do MP (fls. 36/37), inexistem documentos ou quaisquer outras provas que indicam a ocorrência de práticas que extrapolem a urbanidade e a ética devidas ao caso, mormente porque as afirmações da ré carreadas ao Inquérito Civil vão em sentido contrário, não havendo nada que, neste Juízo de cognição sumária, seja capaz de desaboná-las.

Com efeito, a princípio, não fica provada a abusividade no comportamento praticado pela empresa requerida, fato que poderá ser melhor constatado na fase instrutória.

Assim, não configurada a probabilidade do direito, vai, por ora, indeferida a tutela vindicada, em razão da ausência de seu requisito autorizador.

III – Dispositivo

Posto isso, indefere-se a tutela de urgência pleiteada.

Nos termos do artigo 334, § 4 º, I, do CPC, deixa-se de designar audiência de conciliação/mediação.

Cite-se o Requerido para, querendo, oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação dos efeitos da revelia (arts. 335 e 344, do CPC). [...]. (Id. 9833476, fls. 9/10).

O pedido de deferimento de tutela provisória de urgência consiste na imposição de obrigação de não fazer à agravada em “
abster-se, em caráter imediato, de realizar qualquer prática de vistoria de mercadorias, após adquiridas pelos consumidores nas caixas registradoras, no âmbito do estabelecimento comercial, salvo em caso de fundada e motivada suspeita de irregularidades com os bens portados pelos mesmos, sob pena de incidência de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por cada descumprimento averiguado
” (inicial, Id. 9833472, fls. 23).

Já a causa de pedir senta praça na alegação de que, no Município de Barra do Garças “
os consumidores do Atacadão S/A, ora demandado, após a retirada das mercadorias nas gôndolas expositoras e da regular conferência e pagamento dos bens na caixa registradora, local em que houve a plena tradição com a transferência de domínio da coisa, aperfeiçoando-se o negócio jurídico, são submetidos, ainda, a uma posterior revista nas portas de saída do estabelecimento
” (inicial, Id. 9833472, fls. 19), a evidenciar a existência de prática abusiva contra os consumidores.

No inquérito civil, a agravada teria admitido o fato imputado a ela:

[...]

Ora, Excelência, se a prática de Conferência de Mercadorias exercida pela notificada não é abusiva, porque decorre de um direito líquido e certo de defender seu patrimônio e defende, também, os interesses dos próprios consumidores, que ficam com a certeza de que não estão levando para suas casas, nem mais, nem menos, do que aquilo que queriam e que pagaram, como lhes sugerem as placas existentes em todos os 123 estabelecimentos da mesma autora espalhados pelo país, que com pequenas alterações de redação, feitas, muitas vezes, por sugestão de PROCONs locais, têm o formato abaixo:

Atenção

Prezado Cliente

Não pague nem mais, nem menos.

Para sua segurança, permita a conferência de suas compras, antes de lhe entregarmos as mercadorias.

É um direito seu.

Qualquer irregularidade, fale com a gerência.

[...]

IV – Da Conclusão

Assim, considerando-se, que a conferência das mercadorias que faz a notificada, na saída de nossas lojas,

-

não é feita àquele Cliente Consumidor, que não a permitir;

-

é proposta a todos os Clientes, indistintamente;

-

não é feita com o caráter de ‘Revista’ ou de invadir a privacidade de ninguém, já que ninguém toca nas mercadorias;

-

não visa detectar furtos, porque isso é feito no interior das lojas, por intermédio de câmeras e de fiscais;

-

consumo, até então exercido somente por supermercados e hipermercados, que não praticam a conferência, uma vez que vendem somente a retalho;

-

segue os princípios constitucionais da propriedade privada e da livre concorrência;

-

também é praticada em outros estabelecimentos congêneres, nacionais e estrangeiros;

-

é apenas o diferimento da conferência que a autora tem o direito de fazer, para o momento da saída do consumidor de nossa loja; [...]. (Id. 9833476, fls. 5/6).

Quanto à conduta atribuída à agravada consistente na conferência de mercadorias na saída do estabelecimento comercial após o regular pagamento, no entender do Superior Tribunal de Justiça, não constitui em prática abusiva, desde que observado os limites da urbanidade e civilidade.

[...] ‘A prática da conferência indistinta de mercadorias pelos estabelecimentos comerciais, após a consumação da venda, é em princípio lícito e tem como base o exercício do direito de vigilância e proteção ao patrimônio, razão pela qual não constitui, por si só, prática abusiva. Se a revista dos bens adquiridos é realizada em observância aos limites da urbanidade e civilidade, constitui mero desconforto, a que atualmente a grande maioria dos consumidores se submete, em nome da segurança’. (REsp 1.120.113/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 10/10/2011) [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1685575/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2017).

Assim, não evidenciado a existência da probabilidade do direito alegado, não se apresenta admissível o deferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020